Tribunal: TJBA
Processo: 0000081-87.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000081-87.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: José Bastos Filho

Advogado(s)
:
ADAILSON JOSE SOUZA SANTOS

APELADO: Companhia de Seguros Aliança do Brasil e outros

Advogado(s)
:
CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, RAFAEL SGANZERLA DURAND

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO.

ACLARATÓRIOS OFERTADOS PELA COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO BRASIL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. DATA DO AVISO DE SINISTRO. 07/12/2005. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

ACLARATÓRIOS DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INDICATIVO QUANTO AO RÉU RESPONSÁVEL PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR IMPOSTA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MARCA DA EMBARGANTE UTILIZADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE PAGAR IMPOSTO A AMBOS OS RÉUS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000081-87.2007.8.05.0001
, de Salvador, em que são partes, como Embargantes,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL
e outros
, e como Embargado,
JOSÉ BASTOS FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS OFERTADOS PELA COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO BRASIL E
ACOLHER
O ACLARATÓRIOS OFERTADOS PELO BANCO DO BRASIL
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora